Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707523-25.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAYME SAVITE JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 79411750, o apelante alega a juntada de novos documentos que não seriam conhecidos antes da formação do processo, além de trazer novos argumentos quanto à representatividade sindical, abrangência de ação coletiva e aplicação de reajuste salarial a servidores públicos. Analisando a petição juntada, verifica-se verdadeira tentativa de substituição da petição recursal, configurando aditamento aos termos da apelação e de seus pedidos, contudo, como se sabe, o recurso deve estar pronto e acabado no momento da interposição. Assim, nada a prover quanto a petição de ID 79411750. Inclua-se o processo em pauta e aguarde-se julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora